Tribunal: TJMT
Processo: 1000367-57.2024.8.11.0010
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000367-57.2024.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LEUDEMEIRE MARQUES DA SILVA - CPF: 026.649.971-65 (APELADO), KASSIO SCHUCH MONTAGNER - CPF: 025.371.811-23 (ADVOGADO), AMIGO BR PROVEDOR DE SERVICOS DE INTERNET LTDA - CNPJ: 28.742.440/0001-33 (APELANTE), MARCUS ALEXANDRE DA SILVA - CPF: 890.837.259-87 (ADVOGADO), TW TELECOM JACIARA EIRELI - CNPJ: 12.220.742/0001-01 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – CONSUMIDORA QUE SOFRE ACIDENTE EM VIA PÚBLICA AO SER ENLAÇADA POR CABO DE FIBRA ÓTICA SOLTO – INFRAESTRUTURA PERTENCENTE ÀS RÉS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – FATO DO SERVIÇO – FALHA NA PRESTAÇÃO – DANO MORAL E MATERIAL DEVIDAMENTE COMPROVADOS –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – DANO ESTÉTICO NÃO EVIDENCIADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SEQUELA VISÍVEL E PERMANENTE – REFORMA DA SENTENÇA NO PONTO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Configura fato do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a existência de cabeamento solto em via pública que ocasiona acidente a transeunte, impondo-se a responsabilização objetiva das rés prestadoras de serviços de
internet
que atuavam na localidade e não lograram êxito em demonstrar a inexistência de nexo de causalidade ou culpa de terceiro.

Comprovados os danos materiais e morais suportados pela autora - escoriações, queimaduras, afastamento laboral, dor física e emocional - é devida a indenização, sendo adequado o
quantum
fixado na origem, em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Inviável a condenação por dano estético na ausência de prova inequívoca de lesão permanente, visível e estigmatizante, não bastando a mera existência de escoriações superficiais.

A exclusão da condenação por dano estético configura sucumbência mínima da parte autora, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC, razão pela qual mantêm-se os ônus sucumbenciais integralmente a cargo das rés.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por AMIGO BR PROVEDOR DE SERVIÇOS DE INTERNET LTDA e TW TELECOM JACIARA EIRELI contra a sentença de Id. 327371902, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Jaciara que, nos autos da . Ação Cível de Conhecimento com Pedido de Reparação de Danos no1000367-57.2024.8.11.0010 ajuizada por LEUDEMEIRE MARQUES DA SILVA, julgou procedentes os pedidos iniciais, nestes termos:

“DISPOSITIVO.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, para condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de:

a) R$ 195,98 (cento e noventa e cinco reais e noventa e oito centavos) a título de danos materiais, corrigidos monetariamente pelo INPC desde o desembolso (15/12/2023) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação;

b) R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data desta sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a data do evento danoso (15/12/2023), nos termos da Súmula 54 do STJ;

c) R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos estéticos, corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data desta sentença e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a data do evento danoso (15/12/2023), nos termos da Súmula 54 do STJ.

Condeno as requeridas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, a serem rateados igualmente entre elas.”

Em suas razões de Id. 327371904, as apelantes defendem, em síntese, a inexistência dos pressupostos da responsabilidade cível, por não haver comprovação inequívoca da titularidade do cabo envolvido no acidente, alegando que este poderia pertencer a outras provedoras que compartilham o uso dos postes na região do acidente.

Destacam que o local do acidente abriga infraestrutura compartilhada por diversas empresas provedoras de serviços de internet, as quais igualmente utilizam o poste para a fixação de seus cabos, conforme reconhecido nos próprios documentos acostados à instrução processual.

Apontam a fragilidade probatória quanto ao nexo de causalidade, com destaque para a inexistência de perícia técnica que identificasse de forma precisa a responsabilidade pelo evento danoso.

Em seguida, refutam a condenação em danos materiais sem comprovação objetiva do prejuízo. Pugnam pelo afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, seja pela inexistência de ato ilícito e de nexo causal entre a conduta das apelantes e o suposto evento danoso, seja pela ausência de qualquer prova mínima e suficiente dos danos alegados, especialmente quanto ao valor atribuído à blusa de frio, que não encontra amparo em elementos concretos nos autos.

Consignam que a narrativa dos fatos não passa de mero dissabor, não havendo que se falar em indenização por danos morais, sob pena de banalização do instituto.

Ressaltam que a indenização por danos estéticos exige a efetiva comprovação da existência de lesão que resulte em deformidade, alteração morfológica permanente ou prolongada do aspecto físico da parte autora, o que não ficou evidenciado no caso.

Mencionam, em seguida, que houve exagero no arbitramento das indenizações por danos morais e estéticos, com pedido subsidiário de redução do
quantum
fixado pelo Juízo
a quo
.

Requerem, ao final, a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos, com inversão do ônus sucumbencial.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 327371908, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cuidam os autos de ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos ajuizada por LEUDEMEIRE MARQUES DA SILVA em face de AMIGO BR PROVEDOR DE SERVIÇOS DE INTERNET LTDA e TW TELECOM JACIARA EIRELI, na qual a parte autora narra que, na madrugada do dia 15 de dezembro de 2023, conduzia sua motocicleta rumo ao trabalho quando, ao passar pela esquina da Rua Jurucê, nas imediações da Unidade Municipal de Educação Infantil (UMEI) Alzira Souza Dura, foi subitamente enlaçada por um cabo de fibra ótica que se encontrava solto e pendente em via pública, sem qualquer tipo de sinalização.

Segundo relatado na petição inicial, o fio enroscou violentamente em seu pescoço, provocando-lhe sufocamento, cortes profundos, queimaduras e a queda da motocicleta. A autora foi socorrida por colegas que a seguiam no trajeto, sendo levada para atendimento hospitalar, onde constatou-se a gravidade das lesões. Em razão do ocorrido, relata que permaneceu afastada do trabalho por período superior a duas semanas, suportando dores, limitação funcional e comprometimento emocional. Argumenta que o cabo era parte da infraestrutura utilizada pelas rés na prestação de serviços de internet ao município, especificamente na instituição de ensino situada nas imediações do local do acidente.

As empresas rés contestaram o pedido sob os argumentos de ilegitimidade passiva, ausência de nexo causal e de que não haveria comprovação da titularidade do cabeamento envolvido no acidente, sustentando, ainda, que os fios sob sua responsabilidade estariam adequadamente fixados e ancorados.

Rejeitadas as preliminares, o Juízo de origem, por decisão de Id. 327371873, saneou o processo, deferiu a inversão do ônus da prova, bem como produção de prova oral e documental, que foi efetivamente realizada, inclusive com oitiva de testemunhas técnicas e resposta a ofício expedido à empresa INFOTEC.

Ao final, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos da autora, reconhecendo a responsabilidade civil das rés com fundamento na teoria objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor condenando-as, solidariamente, ao pagamento de indenizações por danos materiais no valor de R$195,98, danos morais no montante de R$15.000,00, e danos estéticos arbitrados em R$10.000,00.

Inconformadas, as rés interpuseram o presente recurso de apelação sustentando, em suma, a inexistência dos pressupostos da responsabilidade civil, em especial pela ausência de comprovação da titularidade do cabo e do nexo causal com os danos alegados. Alegam, ainda, cerceamento de defesa pela não realização de perícia técnica, que teria comprometido a apuração da verdade real. No mérito, pugnam pela improcedência da ação ou, alternativamente, pelo afastamento ou redução das indenizações arbitradas.

Pois bem.

DA RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL.

Tratando-se de responsabilidade civil, dispõe o artigo 186 do Código Civil, que:
“aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

Nota-se que a responsabilidade civil subjetiva necessita para a caracterização do ato ilícito a conjugação de três elementos:
o dano, o nexo de causalidade e a culpa do agente pelo evento danoso
.

Nesse norte, Maria Helena Diniz, preleciona:

“Para que se configure o ato ilícito, será imprescindível que haja: a) fato lesivo voluntário, negligência ou imprudência [...]; b) ocorrência de um dano patrimonial ou moral, sendo que pela Súmula 37 do Superior Tribunal de Justiça serão cumuláveis as indenizações por dano material e moral decorrentes do mesmo fato [...]; e c) nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente.”
(Código Civil anotado. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 196-197).

Compulsando o caderno processual, verifico a presença dos requisitos da responsabilidade civil.

No caso, restou inconteste a ocorrência do acidente. Há boletim de ocorrência, fotografias das lesões e da vestimenta danificada, atestados médicos e prova testemunhal confirmando a presença da autora no local do acidente, enredada em fios que lhe causaram visíveis escoriações.

Do mesmo modo, resta devidamente comprovada a atuação das rés na localidade, conforme contratos juntados aos autos e especialmente pela resposta ao ofício da INFOTEC, que confirmou a passagem de cabeamento da TW Telecom/Amigo BR naquele exato cruzamento.

Ainda, a própria conduta das rés, que enviaram equipe técnica ao local horas após o acidente para remoção dos fios soltos, sem demonstração de que agiam em nome de terceiros ou de que os cabos removidos não lhes pertenciam, constitui forte indício de sua vinculação direta com a fiação envolvida no evento danoso.

No ponto, a discussão foi abordada com precisão na sentença, razão pela qual adoto seus fundamentos como razões de decidir:

“[...]

A controvérsia diz respeito à identificação do proprietário do cabo que causou o acidente e, consequentemente, na responsabilidade pelo evento danoso.

As requeridas alegam que o cabo não era de sua propriedade, mas possivelmente pertencente à empresa concorrente, e que seus cabos estavam em boas condições e devidamente ancorados.

A autora juntou aos autos documentos que demonstram a relação entre as rés e o local do acidente, como o contrato de compartilhamento de pontos de fixação em postes (Id. 141967305), e o contrato entre o Município de Jaciara e a TW Telecom (Id 141967306), indicando que as rés prestam serviço de internet na região.

Ademais, conforme informação prestada pela empresa INFOTEC TECNOLOGIA E INTERNET LTDA (Id 184122872), “naquele poste/cruzamento de via, além do cabo da INFOTEC, também passavam cabeamentos da empresa LINK NORTE e da empresa TW TELECOM/AMIGO”.

Tais informações confirmam que as rés possuíam cabeamento no local do acidente.

Manoel Martins Lemes, colega de trabalho da autora, confirmou que a encontrou com um fio enroscado no pescoço, embora não tenha presenciado o momento exato do acidente. Alegou que os cabos que se enroscaram no pescoço da Sra. Leudemeire são de fibra ótica, os quais são utilizados pelas rés.

O Sr. José, testemunha que presta serviços às empresas INFOTEC e LINK NORTE, afirmou possuir conhecimento técnico para identificar cabos pertencentes a distintas provedoras de internet. Contudo, não foi capaz de especificar a qual empresa pertencia o cabo envolvido no acidente, uma vez que, ao chegar ao local, os cabos já haviam sido retirados.

Destacou, ainda, que os cabos de internet da empresa INFOTEC, para a qual presta serviços, encontravam-se regularmente afixados ao poste. Contudo, em razão da remoção de cabos de outras provedoras anteriormente instalados no local, os cabos de titularidade da INFOTEC apresentavam danos parciais.

Relatou que, na data do ocorrido, a parte ré era responsável pela prestação do serviço de fornecimento de internet a uma instituição de ensino situada nas proximidades do local do incidente.

A informante Leudinalde, irmã da autora, afirmou que, na data dos fatos, encontrou no local do acidente a equipe das rés realizando buscas pela fiação. Relatou que os prepostos das rés a questionaram acerca da localização exata dos cabos, tendo ela indicado o ponto preciso do incidente, ocasião em que os referidos funcionários procederam à remoção dos fios.

Acrescentou, ainda, que um dos colaboradores das rés mencionou que os cabos soltos poderiam gerar um “b.o danado”.

Oficiada, a empresa Infotec informou que tomou conhecimento do incidente e que foram até o local para averiguar os fatos, ocasião em que foi constatado que o cabo da Infotec estavam corretamente afixado no poste, porém, o mesmo estava parcialmente danificado em virtude de um cabo pertencente a outra empresa, que fora retirado do local e, ao ser puxado, o mesmo danificou parcialmente o cabo de sua titularidade (Id. 184122872).

Com efeito, cumpre destacar que, em razão da inversão do ônus da prova determinada, competia às rés comprovar que o cabo que causou o acidente não era de sua propriedade ou que o evento danoso ocorreu por culpa exclusiva de terceiro, ônus do qual não se desincumbiram.

As rés não apresentaram qualquer prova técnica capaz de demonstrar inequivocamente que o cabo envolvido no acidente não lhes pertencia, limitando-se a alegações genéricas e apresentação de fotografias e vídeos que não permitem identificar com precisão a propriedade do cabo.

Além disso, é relevante destacar o comportamento das rés após o acidente. Segundo a informante, a empresa AMIGO INTERNET prontamente enviou uma equipe para retirar os cabos do local.

Tal conduta sugere o reconhecimento tácito de responsabilidade pelos cabos soltos, pois não seria razoável supor que uma empresa enviaria sua equipe para realizar reparos em cabeamento de propriedade de concorrente.

Nesse contexto, considerando a aplicação do CDC, a inversão do ônus da prova, a inexistência de prova capaz de afastar a responsabilidade das rés e a demonstração de que os cabos que causaram o acidente pertenciam às rés, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade civil objetiva das requeridas pelo evento danoso.

Cumpre salientar que as rés têm o dever de garantir a segurança e adequação de sua infraestrutura, inclusive mediante fiscalização periódica dos equipamentos instalados em via pública, prevenindo riscos aos transeuntes.”

Portanto, o acidente que enseja a presente demanda, conforme as provas acostadas à inicial, bem como o testemunho prestado na audiência de instrução, só ocorreu em razão do fio de titularidade das apelantes que atravessavam a pista, em altura irregular. Caso não fosse esse o cenário, o infortúnio não teria ocorrido e os danos não teriam sido suportados pela autora.

A responsabilidade é inequívoca e decorre da falha grave na prestação do serviço de manutenção e fiscalização de sua infraestrutura, caracterizando-se como fato do serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A natureza da atividade de telecomunicações impõe às concessionárias o dever de zelar pela segurança de sua rede, o que inclui a manutenção preventiva para evitar que cabos se soltem e coloquem em risco a integridade de terceiros, como lamentavelmente ocorreu no presente caso.

A jurisprudência é pacífica ao reconhecer o dever de indenizar em situações análogas:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. QUEDA DE MOTOCICLETA EM RAZÃO DE FIAÇÃO SOBRE A VIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS CONCESSIONÁRIAS DE TELEFONIA E DE ENERGIA ELÉTRICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANO MATERIAL E MORAL. LUCROS CESSANTES . CONFIGURAÇÃO. INVERSÃO E MAJORAÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS EM FACE DA REFORMA DA DECISÃO.RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJ-RS - Apelação: 50017539720198210027 SANTA MARIA, Relator: Gustavo Alberto Gastal Diefenthaler, Data de Julgamento: 30/10/2023, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 08/11/2023)

DO DANO MATERIAL.

O dano material é regulamentado pelo artigo 402 do Código Civil,
in verbis:

“Art. 402. Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar.”

No que tange aos danos materiais, o valor de R$ 195,98 foi apurado com base em elementos documentais fidedignos: nota fiscal referente à aquisição de medicamentos, emitida em data próxima ao acidente, no valor de R$45,98, bem como documentação fotográfica e relato testemunhal que demonstram o dano à vestimenta da autora (blusa de frio), avaliada em R$150,00.

A ausência de impugnação específica e eficaz a esses elementos probatórios por parte das rés - que se limitaram a questionar genericamente os valores - reforça a conclusão da sentença quanto à suficiência e verossimilhança dos documentos apresentados.

Não se pode exigir, para danos dessa natureza, uma prova pericial formal, mormente quando os valores são modestos, compatíveis com a realidade social da parte autora e referendados por outros meios de prova.

Nesse sentido:

“Como forma de demonstrar o dano emergente a apelante/ré trouxe aos autos um único orçamento. Apesar disso, é suficiente a comprovar o prejuízo sofrido, uma vez que a autora não o impugnou efetivamente, somente se limitou a citar que não houve qualquer comprovação a fundamentar suas alegações. 6.No que tange aos lucros cessantes, estes também não foram impugnados de forma específica, dessa forma, restaram comprovados através do demonstrativo do faturamento mensal do veículo e das notas fiscais.”
(TJMT. RAC 27821/2013, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22.10.2014, Publicado no DJE 27.10.2014).

DO DANO MORAL.

Quanto aos danos morais, restou plenamente evidenciado que o acidente extrapolou o campo dos meros dissabores cotidianos, alcançando patamar de sofrimento físico e emocional significativo. A autora foi subitamente atingida por cabo solto, em via pública, vindo a sofrer escoriações e queimaduras em região sensível (pescoço), além de queda da motocicleta, socorro de terceiros e afastamento de suas atividades laborais por período superior a quinze dias.

A jurisprudência é clara ao estabelecer que o impacto psicológico decorrente do acidente que provoca lesão física, como a ocorrida no pescoço, e impõe o afastamento das atividades laborais e limitação das atividades diárias constituem, gera um dano moral que deve ser indenizado.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO OCASIONADO EM VIRTUDE DA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA EMPRESA DE TELEFONIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO AUTOR. DANO MORAL. PRETENSA REFORMA DA SENTENÇA. ALEGADO RECONHECIMENTO DO ABALO MORAL. SUBSISTÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA O ACIDENTE DE TRÂNSITO OCASIONADO POR FIOS DE TELEFONIA DA RÉ SOLTOS EM VIA PÚBLICA. AUTOR QUE TEVE OS CABOS ENROLADOS EM SEU PESCOÇO, SOFRENDO LESÃO NA REGIÃO, NECESSITANDO LEVAR PONTOS. AFASTAMENTO DO TRABALHO POR 5 (CINCO) DIAS. OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DO AUTOR DEMONSTRADA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE EXTRAPOLOU O MERO DISSABOR. ABALO CARACTERIZADO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. [...]” (TJ-SC - APL: 03004154920158240030 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 0300415-49.2015.8.24.0030, Relator: Rubens Schulz, Data de Julgamento: 01/07/2021, Segunda Câmara de Direito Civil).

Por sua vez, no tocante ao
quantum
, é sabido que este deve dar-se de forma proporcional ao abalo sofrido, nos termos do artigo 944 do CC.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Assim, considerando a gravidade das lesões sofridas, bem como os precedentes desta Corte em casos semelhantes, entendo pela manutenção da verba reparatória a título de danos morais, fixada em
R$15.000,00 (quinze mil reais)
pelo Julgador
a quo
.

DANO ESTÉTICO

Em relação aos
danos estéticos
, tenho que a sentença merece reforma.

Sabe-se que o dano estético e o dano moral são distintos e cumuláveis, segundo jurisprudência sumulada no STJ na Súmula 387:
"É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral.”

O primeiro é objetivo, visível, decorre da alteração corporal sofrida pela vítima, ao passo que o segundo é de caráter subjetivo, de foro íntimo e ordem psíquica.

No caso, a condenação por dano estético não se sustenta diante da escassez de elementos técnicos e fáticos idôneos que demonstrem, com a precisão exigida, a ocorrência de sequela física visível, permanente ou constrangedora à aparência da autora.

Com efeito, a jurisprudência é firme no sentido de que a reparação por dano estético exige a presença de deformidade ou alteração morfológica perceptível e relevante, apta a repercutir negativamente na imagem da pessoa perante si e perante terceiros, não bastando a mera existência de lesões temporárias ou marcas superficiais decorrentes do trauma.

Confira-se:

ACIDENTE DE TRABALHO. DANO ESTÉTICO. DEFORMIDADE FÍSICA APARENTE E PERMANENTE. INDENIZAÇÃO DEVIDA E REDUZIDA. O dano estético é a compensação específica por conta do sofrimento causado diante de abrupta e intensa mudança física do corpo da vítima de acidente de trabalho (ou doença ocupacional a este equiparada), geralmente configuradas em visível deformação com sequelas permanentes, e repercute tanto na esfera íntima do lesionado, quanto no âmbito externo. Evidenciado nos autos que o acidente sofrido pela parte autora gerou deformidade física aparente e permanente, consistente em cicatriz de 12cm no punho direito, devido, em consequência, o reconhecimento do dano estético e o pagamento de indenização compensatória correspondente.[...]”
(TRT-9 - ROT: 0000318-53.2020.5.09.0665, Relator: ROSEMARIE DIEDRICHS PIMPÃO, Data de Julgamento: 01/09/2022, 7a Turma, Data de Publicação: 09/09/2022)

No caso concreto, embora as fotografias anexadas junto a inicial e os relatórios médicos atestem a presença de escoriações e lesões na região do pescoço - lesões essas compatíveis com o acidente narrado -, não se produziu qualquer prova pericial ou laudo técnico atestando a permanência ou relevância estética das marcas deixadas. Tampouco há nos autos elementos que demonstrem prejuízo à imagem social da autora, constrangimento permanente ou alteração significativa do aspecto físico.

Nesse contexto, é inegável a presença de abalo estético, pois verificada a presença de deformidade morfológica, caracterizada pela presença das referidas cicatrizes, redução dos movimentos e da dificuldade de marcha.

A sentença de origem, ao reconhecer o dano estético com base na localização da lesão (pescoço), partiu de uma presunção não confirmada por elementos técnicos objetivos. A região do corpo afetada, por si só, não conduz, automaticamente, à configuração de dano estético indenizável, sendo necessária a demonstração concreta de que a marca gerada implicou alteração visível e duradoura da aparência. Tal demonstração, no entanto, não se verificou nos autos.

Assim, não demonstrado nos autos que as lesões suportadas pela autora resultaram em deformidade relevante, estigmatizante ou duradoura, impõe-se a exclusão da condenação por danos estéticos, reformando-se, nesse ponto específico, a sentença de primeiro grau.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos estéticos.

Apesar do parcial provimento do apelo, a modificação promovida configura sucumbência mínima da parte autora, nos termos do parágrafo único do art. 86 do Código de Processo Civil, razão pela qual se mantém integralmente a condenação das rés ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025